Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO RENOVATÓRIA. DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS. MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A mora não se configura apenas a partir da exigibilidade da dívida, mas requer que a interpelação judicial ou extrajudicial do devedor, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC. Assim, quando a r. sentença da ação renovatória estabelece data para pagamento das diferenças entre os valores fixados nos contratos e os arbitrados em Juízo, essa é considerada como termo inicial da mora, ex re, e, na ausência de fixação pela sentença, a mora se inicia com a intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença, mora ex personae.
II – O pleito recursal para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não procede, pois o proveito econômico utilizado como sua base de cálculo não é inestimável ou irrisório, ainda que elevado. Julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e § 6o-A do art. 85 do CPC.
III – Apelação desprovida.